Tribunal: TJSP
Processo: 1517094-82.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa de conservação de vias e logradouros e taxa de lixo – Município de São Bernardo do Campo – Exercícios de 2013 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa de conservação de vias e logradouros e taxa de lixo – Município de São Bernardo do Campo – Exercícios de 2013 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do §8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – Atendimento, ademais, do quanto disposto no artigo 10 do CPC – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1517094-82.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados
RENATO JOPE DA CUNHA e ODENITA ALEXANDRE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517094-82.2016.8.26.0564 -Voto no 22715
2
APELAÇÃO N°: 1517094-82.2016.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADOS: RENATO JOPÉ DA CUNHA E ODENITA ALEXANDRE
DA SILVA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 22715
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, taxa de
prevenção
e
extinção
de
incêndios,
taxa
de
conservação de vias e logradouros e taxa de lixo
Município de São Bernardo do Campo Exercícios
de 2013 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da
CDA por descumprimento dos requisitos exigidos
pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 Oportunidade
de emenda ou substituição do título executivo que
deve ser concedida à exequente - Inteligência do §8o
do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ
Atendimento, ademais, do quanto disposto no
artigo 10 do CPC Sentença reformada - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO (fls. 109/131), por meio do qual objetiva a reforma da
sentença de fls. 75/86 que anulou as CDAs e julgou extinta a
execução com fundamento no artigo 924, I do CPC.
Sustenta, em suma, que a sentença não poderia
ter reconhecido de ofício suposta falta de interesse processual
sem ter ouvido previamente a apelante, nos termos do artigo 9o e
10o do CPC. Alega que a certidão de dívida ativa pode ser
substituída até decisão de primeira instância. Alega ainda a
constitucionalidade das taxas e regularidade das certidões de
dívida ativa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517094-82.2016.8.26.0564 -Voto no 22715
3
Trata-se
de
execução
fiscal
proposta
em
dezembro de 2016, para cobrança de IPTU, taxa de prevenção e
extinção de incêndios, taxa de conservação de vias e logradouros
e taxa de lixo dos exercícios de 2013 a 2015.
É sabido que a certidão de dívida ativa é o
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do CTN e parágrafos
5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para estabelecer a presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade.
No entanto, é plenamente possível a substituição
da CDA para correção de erro material ou formal, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Como o caso não se encaixa na vedação prevista
na Súmula acima transcrita, deve ser concedida à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, sob pena
de extinção da execução, conforme preceitua o art. 2o, §8o, da Lei
no 6.830/80.
Nesse sentido, são as decisões dessa Câmara:
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas de limpeza
pública e de prevenção de incêndios, exercício de 2000 -
Município de São Bernardo do Campo - Extinção da execução
fiscal em razão da nulidade da CDA - Impossibilidade -
Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda
ou substituição do título - Precedentes do STJ - RECURSO
PROVIDO”. (TJSP
15a Câmara de Direito Público, Apelação
no 0055910-38.2001.8.26.0564, Rel. Desembargador Rodrigues
de Aguia, j. em 28.02.2019).
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BOM
JESUS DOS PERDÕES - IPTU E TAXA - EXERCÍCIOS DE 2007 E
2008 - Sentença que extinguiu o feito reconhecendo a
nulidade da certidão de dívida ativa - Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA - A certidão de dívida ativa deve cumprir
as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código
Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 - O
cumprimento das exigências legais é essencial para que a
parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do
crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla
defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517094-82.2016.8.26.0564 -Voto no 22715
4
eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de
exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir
a existência de processo kafkiano - Na hipótese de a CDA ser
nula,
há
possibilidade
de
emenda
pelo
exequente
-
Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de
1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392
do C. Superior Tribunal de Justiça - Caso a CDA seja
substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte
contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou
embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla
defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os
recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo
a quo - No caso dos autos, a certidão de dívida ativa não traz
o fundamento legal específico da cobrança, nem o
fundamento legal e a forma de cálculo da multa, dos juros e
da
correção
monetária
-
Nulidade
reconhecida
-
Possibilidade, entretanto, de emenda pelo exequente -
Inteligência da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de
Justiça e precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada -
Recurso provido”. (TJSP
15a Câmara de Direito Público,
Apelação no 0001659-50.2010.8.26.0695, Rel. Desembargador
Eurípedes Faim, j. em 14.11.2018).
Este também é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA, ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE
ERRO FORMAL OU MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392
DO STJ. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO
RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C DO
CPC. (...)2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que:
'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação
do
sujeito
passivo
da
execução
(Súmula
392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de
18/12/2009, julgado sob o regime do artigo 543-C do CPC). 3.
Agravo regimental não provido.”
Por sua vez, o princípio da não surpresa inserido
no artigo 10 do Código de Processo Civil, prevê que o juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre
a qual deva decidir de ofício.
No caso concreto, não foi dada oportunidade à
exequente para se manifestar sobre o quanto decidido na
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517094-82.2016.8.26.0564 -Voto no 22715
5
Dessa forma de rigor a reforma da sentença para
que a apelante possa se manifestar sobre eventual emenda ou
substituição da CDA e sobre as demais matérias da sentença.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator